Tribunal: TJDFT
Processo: 0726860-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0726860-25.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: LEONARDO MOREIRA SOARES PACIENTE: MARCELO COURA DE MEDEIROS RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Leonardo Moreira Soares, OAB-DF 40.273, em favor de MARCELO COURA MEDEIROS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Alega o impetrante, constrangimento ilegal por decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Sustenta, em síntese, ausência de indícios de autoria acerca da prática do crime de tráfico de drogas. Requer, então, liminarmente, a concessão de liberdade provisória mediante expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Inviável, no caso, a apreciação da tutela de urgência requerida. Com efeito, o habeas corpus padece de grave deficiência de instrução, na medida em que não veio acompanhado de documentos essenciais para o exame liminar da pretensão, como os atos do inquérito policial e/ou ação penal, o requerimento de prisão preventiva, a íntegra das decisões proferidas e demais peças processuais que permitam aquilatar acerca do alegado constrangimento ilegal. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogado constituído, sendo a falha motivo para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF, secundada pela 3a Turma Criminal do TJDFT. Registre-se, entretanto, a possibilidade de saneamento da falha de instrução até o julgamento de mérito do habeas corpus, como tutela da efetiva garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, máxime em se tratando de remédio constitucional de resguardo da liberdade de locomoção, no qual há possibilidade de concessão da ordem de ofício, se constatado, no curso de processo, que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, conforme expressa previsão do art. 654, §2o, do CPP. Feitos esses registros necessários, mas considerando a absoluta inviabilidade do exame da tutela de urgência em razão da deficiência de instrução, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator